Tribunal: TJMT
Processo: 0001070-88.2019.8.11.0039
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001070-88.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON CAVALCANTE DE BRITO - CPF: 061.036.201-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TANIELLY COSTA DOS SANTOS - CPF: 067.847.181-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O agente, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, será condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, sendo possível, entretanto, a suspensão da sua exigibilidade, quando demonstrado sua hipossuficiência, ao Juízo da Execução Penal, competente para análise.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Anderson Cavalcanti de Brito
, no incurso do artigo 129, §9º do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa argumenta a insuficiência probatória,
em prestígio ao princípio
in d
úbio pro reo
, bem como
requer
a suspensão
da exigibilidade
das custas processuais, diante da hipossuficiência do assistido pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 3 do CPP e 98, §3º do CPC
,
aplicado por analogia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 181184840).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (Id 182219682).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a defesa contra a condenação do apelante ao crime de lesão corporal, embora sustente a ausência de prova capaz de manter a condenação, bem como requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de lesão corporal, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, da testemunha e pelo Laudo Pericial,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia 06 de outubro de 2018, por volta das 22h30min, na Rua Leon Denis, s/n.º, bairro Jardim Peruchi, município de São José dos Quatro Marcos, o réu Anderson Cavalcante de Brito, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação íntima de afeto que possuía com a vítima, Tanielly Costa dos Santos, sua convivente, a agrediu fisicamente, causando as lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito de f. 19 do IP.

Durante a audiência judicial, a vítima validou todas as acusações feitas anteriormente à polícia, embora tenha sido bastante concisa em sua descrição, por de ter se reconciliado com o acusado. Relatou que, durante uma discussão que ocorreu entre o casal, quebrou o telefone do acusado. Nesse momento, afirma que ele pegou o telefone e o atirou em sua direção, acertando sua boca e causando diversos cortes.

Vejamos o depoimento prestado na fase policial,
in verbis
:

“DECLAROU: QUE confirma os fatos registrado em boletim de ocorrência 2018.314977; QUE conviveu com o suspeito por cerca de três anos e meio, mas que não teve filhos; QUE a convivência era tranquila "só quando ele bebia mesmo que ele se transformava"; QUE às vezes quando o suspeito Anderson ingeria bebida alcóolica ele a agredia fisicamente; QUE não chegou a registrar boletim de ocorrência porque "não era nada grave"; QUE no sábado (06/10/2018) Anderson saiu para beber e quando este retornou para casa, começaram a discutir momento em que a declarante jogou o celular de Anderson no chão; QUE Anderson ficou furioso "primeiro ele me enforcou e depois ele enfiou o celular na minha boca"; QUE ficou com a boca machucada, com corte na parte interna; QUE em seu pescoço ficaram as marcas das unhas do suspeito.”

Além disso, a vítima também confirmou ter compartilhado os eventos com seu tio, que foi entrevistado pela polícia na época e corroborou o relato de sua sobrinha, enfatizando que aquela não foi a primeira vez que o réu agrediu sua sobrinha.

Por sua vez, inobstante as declarações extrajudiciais do acusado no sentido de que “
pegou o celular do chão e "taquei na cara dela", não sendo verdadeira a informação de que teria enfiado o celular na boca de Tanielly";QUE no momento em que jogou o celular em Tanielly começou a sair sangue da boca dela; QUE depois que jogou o aparelho celular em Tanielly, ela foi pra "cima" do interrogando para agredi-lo " ai na hora que ela voou em mim, ai eu enforquei ela", QUE depois que enforcou Tanielly, permaneceu em sua casa, na companhia de Tanielly;”
utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante a audiência de Instrução e Julgamento.

Assim, diferentemente da alegação da defesa, corrobora com as afirmações prestadas pela vítima, o Laudo Pericial nº 2018/1770/MLCÁCERES, que descreve “
Ferimento suturado em região frontal; Escoriação em região terço inferior do braço direito e prega do cotovelo direito; Escoriação em região prega do cotovelo esquerdo”
(Id 18118408), sendo compatíveis com as lesões corporais narradas.

Desta forma, restou devidamente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9º do Código Penal.

Portanto, não sustenta a tese de absolvição trazida pela defesa, posto que, os depoimentos prestados em juízo mostram-se coerentes e consolidaram as descrições trazidas na fase inquisitorial.

Com efeito, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

Ademais, a alegação de que um suposto reconhecimento ocorrido durante o interrogatório policial teria violado o artigo 226 do Código de Processo Penal carece de base sólida, haja vista que não há registro de tal reconhecimento nos autos, o que torna essa afirmação insustentável.

Outrossim, não merece acolhimento o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, tendo em vista que
a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais está expressamente prevista no artigo 804 do Código de Processo Pe
n
al, com a finalidade de ressarcimento dos gastos com o processo criminal, vejamos:

“
Art. 804 -
a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido
”.

Nesse contexto, vê-se que não há nenhuma condição para o não arbitramento das custas judiciais, tampouco a hipossuficiência financeira do acusado. Ao contrário, é consequência lógica da própria condenação criminal o arbitramento das referidas custas.

Aliás, t
al matéria
também
encontra-se
regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Desta forma, embora não haja motivo plausível para não arbitrar ou isentar o pagamento das custas processuais,
poderá o condenado requerer o sobrestamento da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Ocorre que, o referido pedido deverá ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados dessa Câmara,

in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM QUE A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E/OU O ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A condenação do apenado ao pagamento das custas
processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções.
É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão que, todavia, deve ser discutida perante o juízo da execução.
”

(N.U 1002490-70.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)
(destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO, POR DUAS VEZES, E FUGA DO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUA CONDUTA E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE – ULTRAPASSAGEM DE SINAL SEMAFÓRICO VERMELHO, EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO E O DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – INAPLICABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – 3. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO REAL E ATUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE – TEORIA DA INDICIARIEDADE DO TIPO PENAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 4. ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO À FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, ANTE A INEFICÁCIA DO MEIO – APELANTE QUE FOI SEGUIDO POR POPULARES
PARA EVITAR A SUA IMPUNIDADE – GARANTIA AO DIREITO DO SILÊNCIO – IMPOSSIBILIDADE – 5. PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA – 8. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. Não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução, pelo juízo competente e o adequado para a aferição da sua real situação econômico-financeira.

6. A discussão acerca da eventual restituição da quantia remanescente da fiança é matéria afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante dispõem os
arts
. 345 e 347 do Código de Processo Penal, caso o apelante seja condenado definitivamente e deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido para ele somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena.

[...]
8
. Recurso desprovido. (N.U 0011284-63.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 20/08/2022)
(destaquei
)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– ROUBO QUALIFICADO [ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CP]
– PENA
DE 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA –
1. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NEGATIVAS – CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FATOR QUE AUTORIZA O DISTANCIAMENTO DA BASILAR DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 49 DO TJMT– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NO PONTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 DO TJMT – QUANTUM DE AUMENTO – IMPLEMENTO EM 09 MESES PARA CADA VETORIAL – POSSIBILIDADE – INEXISTE CRITÉRIO ESTRITAMENTE ARITMÉTICO APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 39 DO TJMT – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 2. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.
(N.U 0011121-83.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022)
(destaquei
)

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, no incurso do artigo 129, §9º do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023